Tribunal: TJSP
Processo: 2193401-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193401-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S.A., é agravado BRUNO LEONARDO R BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193401-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Osasco – 5a Vara Cível
Agte. : Banco Itaucard S/A
Agdo. : Bruno Leonardo R. Borges (não citado)
Juiz de 1o Grau: Carlos Eduardo D'Elia Salvatori
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/08/2020
VOTO No 47.824
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Cumprida a
medida liminar pleiteada neste agravo, o recurso resta
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls. 59/60, que em ação de busca e apreensão deferiu a
medida liminar, suspendendo a expedição do mandado até o fim do
teletrabalho.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que há risco de perecimento do bem dado em
garantia caso não executada a busca e apreensão. Requer a concessão de
liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Indeferida a liminar conforme decisão de fls. 73, e
desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso
em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Cinge-se a controvérsia quanto ao deferimento de
realização imediata da busca e apreensão do veículo objeto da demanda.
E, conforme consulta realizada pela assessoria
deste Relator aos autos originários, após o retorno do trabalho presencial
escalonado deste E. Tribunal, o mandado fora emitido, sendo inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193401-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apreendido o veículo, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça:
“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado no 405.2020/027024-3, o requerente na pessoa de
seu representante entrou em contato com este Oficial no dia 13
de agosto por volta de 9:00 horas e informou que o carro
estava estacionado na rua Expedito Izidio Andrade Conj. dos
Metalúrgicos, em frente ao n. 191A, para onde me dirigi e aí
sendo, com auxilio da P.M.E.S.P. Viatura M 14101, no
comando da CBPM Camila, procedi a Busca e Apreensão do
veiculo indicado na inicial, conforme auto que segue, deixei de
citar o requerido tendo em vista o mesmo não estava no local,
o carro estava com sua esposa Sra. Ana Luzia, acompanhou a
busca e apreensão, também, o advogado do requerido
Dr.Fabio. Certifico mais e finalmente que pedi para o advogado
para que seu cliente entrasse em contato com este Oficial para
marcarmos a citação; sendo que o requerido não o fez, dirigi-
me ao endereço residencial do mesmo e aí sendo não
consegui localizá-lo, deixei recado, com meu telefone
particular, com sua mãe. Informo que até a presente data
Bruno Leonardo Rodrigues Borges, não entrou em contato,
sendo assim, para este Oficial, o mesmo está se ocultando
para não ser citado. Devolvo este, para os devidos fins.” (Fls.
59, dos autos originários)
Outrossim, cumprida a medida liminar pleiteada
neste agravo, o recurso resta prejudicado.
Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica